Tribunal: TJDFT
Processo: 0714094-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS. TENTATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito cometido pelo réu (roubo majorado pelo concurso de pessoas na forma tentada), a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova.
3. Eventual pedido de isenção quanto ao pagamento das custas processuais deve ser formulado diretamente ao Juízo da Vara de Execuções Penais que detém competência para avaliar se o condenado atende às condições para deferimento do benefício da gratuidade de justiça.
4. A pena de multa merece ser reduzida a fim de guardar a proporcionalidade com a pena corporal.
5. Recurso parcialmente provido.